Tribunal: TJBA
Processo: 2000327-19.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2000327-19.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0325892-58.2016.8.05.0001 AGRAVANTE: AGNALDO DE JESUS SOUZA JUNIOR ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. PENA RELATIVA A CRIME IMPEDITIVO JÁ CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto por Agnaldo de Jesus Souza Junior contra decisão da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador que indeferiu o pedido de indulto natalino com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apesar de o agravante ter cumprido integralmente a pena imposta por roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), crime tido como impeditivo ao benefício. As demais penas decorrem de condenações por tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) e posse de arma de uso restrito (art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se a pena imposta ao agravante pelo crime de roubo majorado foi integralmente cumprida até a data de 25/12/2022, viabilizando a análise do pedido de indulto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravante cumpre penas decorrentes de três processos distintos, sendo o crime de roubo majorado o único previsto como impeditivo à concessão do indulto, nos termos do art. 7º do Decreto nº 11.302/2022. 4. Nos termos do art. 76 do Código Penal, a execução deve observar a ordem de gravidade das penas, iniciando-se pela mais severa, o que implica que a pena do crime de roubo foi a primeira a ser executada. 5. Com base nos registros de custódia e tempo de pena cumprido, verifica-se que a reprimenda pelo crime de roubo majorado foi inteiramente cumprida até 25/12/2022, afastando-se o impedimento à concessão do indulto. 6. A análise dos demais requisitos legais do Decreto nº 11.302/2022 — como vínculos com organização criminosa ou outros impeditivos — compete ao juízo da execução penal, devendo os autos retornar à origem para tal verificação. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento:"1. A pena relativa ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP) deve ser considerada cumprida quando, até a data fixada no Decreto nº 11.302/2022, o apenado já houver permanecido em regime de cumprimento por período superior à sanção aplicada, observada a ordem de execução legal. 2. A extinção da punibilidade por cumprimento da pena pode ser declarada de ofício ou mediante provocação, quando evidenciada de forma inequívoca nos autos". Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 76 e 157, § 2º, II; Lei 10.826/2003, arts. 12 e 16, § 1º, IV; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º, 7º e 11. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000327-19.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como agravante Agnaldo de Jesus Souza Junior e agravado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2000327-19.2025.8.05.0001)